Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO No Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 23331247), interposto pelo SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF, contra a r. decisão de ID 82850094, proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF nos autos da ação ordinária no 0400134-13.2021.8.07.0015, que indeferiu a tutela de urgência requerida. Do que se depreende da petição inicial, em suma, o agravante pretende que seja franqueado acesso aos autos do processo SEI no 00050-00008094/2020-31, “haja vista a presença de interesse coletivo difuso em stricto sensu porquanto versa sobre a implantação de gestão compartilhada do sistema prisional em parceria com instituições de natureza jurídica privada”. Informa que tomou conhecimento por meio de notícias veiculadas na mídia que o Agravado estaria avaliando a instituição de sistema de gestão compartilhada no Sistema Prisional do DF e, por ser o Agravante entidade sindical representante dos servidores integrantes da carreira Agentes de Execução Penal, entende que a relevância do tema tratado para a categoria representada justificava o acesso às informações contidas no procedimento administrativo. Pretende “seja deferida a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência requerida na origem e, no mérito, seja provido o presente agravo para, cassando a decisão agravada, seja confirmada/deferida a tutela de urgência nos termos em que requerida na petição inicial, para que seja determinado ao Agravado que franqueie imediatamente o acesso do Agravante aos autos do processo SEI n. 00050-00008094/2020-31, e quaisquer outros que discutam a gestão compartilhada no âmbito do Sistema Prisional do Distrito Federal”. Os autos foram inicialmente distribuídos ao em. Des. João Egmont que, por meio do despacho de ID 23452483, determinou a redistribuição do feito a uma das Turmas Criminais, motivo pelo qual foram redistribuídos, aleatoriamente, a esta Relatoria. Antes de mais nada, verifica-se a ausência do instrumento de procuração concedendo poderes aos subscritores da exordial. Em segundo lugar, não se desconhece o disposto no § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil. Todavia, em que pese os processos indicados na inicial tramitem de forma eletrônica, de acordo com as informações do agravante, esta Relatoria não obteve êxito na visualização de nenhum deles por meio de acesso aos sistemas informatizados. Desse modo, a fim de possibilitar a compreensão da controvérsia posta a debate, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante regularize a sua representação processual e providencie a necessária instrução do recurso, procedendo a juntada de todos os documentos necessários para viabilizar a análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR